Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DECRETO REGULAMENTAR. TEMA 456, DO STF. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração relativo à cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária, com base em decreto regulamentar, é válida à luz do princípio da legalidade tributária; e (ii) estabelecer se o auto de infração lavrado com base nessa exigência deve ser declarado nulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 456 (RE no 598.677/RS).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7o; Lei Distrital no 1.254/1996; Decreto Distrital no 18.955/1997; CPC, art. 85, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.05.2021; STF, RE no 1.527.821/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16.12.2024; TJDFT, Acórdãos nos 1933226, 1906366, 1818002.